Tribunal: TJSP
Processo: 2162041-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio. Ocultação de cadáver.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente que não se encontra em situação de risco. Estabelecimento prisional sem notícia de caso

Ementa:

Habeas Corpus. Latrocínio. Ocultação de cadáver.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente que não se encontra em situação de risco. Estabelecimento prisional sem notícia de caso confirmado de COVID-19. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que são
impetrantes MARCELO FELLER e ETTORE MURBACH FASANO e Paciente
WESLEY EDUARDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcelo Feller e Ettore Murbach Fasano
Paciente: Wesley Eduardo de Oliveira
Comarca: Iguape
Voto no 41.391
Habeas Corpus. Latrocínio. Ocultação de cadáver.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima
abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art. 313,
I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses
do art. 4o. Paciente que não se encontra em situação de risco.
Estabelecimento prisional sem notícia de caso confirmado de
COVID-19. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
Os advogados Marcelo Feller e Ettore Murbach Fasano
impetram “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Wesley
Eduardo de Oliveira e apontam como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Iguape.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, por
decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão preventiva e
indeferidos pedidos de liberdade provisória, embora ausentes os requisitos
para tanto. Postulam, assim, em conformidade com as recomendações do CNJ
para conter a transmissão do vírus causador da COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais, a revogação da custódia processual.
A liminar foi indeferida (fls. 537/538).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 543/544) e juntada documentação pertinente, a D. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Justiça opina pela denegação da ordem.
É o relatório.
Por fatos ocorridos entre 12 e 13 de novembro de 2019, o
paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 3o, II, c.c. o art. 61, II, "h",
no art. 211, c.c. o art. 61, II, "b, e no art. 307, na forma do art. 69, todos do
Código Penal (fls. 213/216).
Por decisão de 19.12.2019, convertida prisão temporária em
preventiva com fundamento na presença dos requisitos legais, na gravidade
dos crimes praticados e na necessidade de garantir a ordem pública (fls.
217/221).
Por decisões de 13.03.2020, 10.06.2020e 09.07.2020, mantida
a custódia cautelar diante da permanência do quadro fático-jurídico que
autorizou a determinação da medida extrema e do não atendimento dos
requisitos constantes da Recomendação 62/2020 do CNJ (fls. 307/308,
412/413 e 503/504).
Segundo informado nos autos, realizada audiência de
instrução e julgamento em 15.07.2020, aguarda-se o cumprimento de cartas
precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas faltantes.
Acertadas as decisões impugnadas.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a
contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada aos delitos
imputados é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da prisão em
flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na medida em que
encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para
a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que certas condutas
podem provocar grande repercussão, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a segregação para preservação do prestígio e segurança
da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, segundo a inicial, o acusado
ofereceu-se para prestar serviços na residência de Moisés Ribeiro da Silva e,
percebendo que o idoso vivia sozinho, decidiu roubá-lo. Para tanto, golpeou a
vítima com objeto pontiagudo, provocando-lhe lesões que a levaram à morte.
Então, com o auxílio de indivíduo desconhecido, enterrou o ofendido no quintal
do próprio imóvel. Por fim, apossou-se de motoneta e de aparelho de telefone
celular pertencentes a Moisés. Procurado por familiares do falecido, identificou-
se como "Douglas", buscando evitar que o crime fosse descoberto.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282 do
CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar diversa
prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando eventuais
notas de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência qualquer
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois este é
relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não
alcança os institutos de Direito Processual Penal, como as prisões cautelares,
expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o, LXI (RT 686/386).
Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ, referente à adoção
de medidas para contenção da propagação do novo coronavírus nos
estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se verifica a incidência de
qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à “fase de conhecimento
criminal”. Com efeito, embora se trate de paciente hipertenso, não há notícia
de que esteja em penitenciária com caso confirmado de COVID-19 ou sem
equipe de saúde, tanto assim que regularmente atendido e medicado (fls.
481/495) e tampouco caracterizado excesso de prazo na segregação por
crime, ademais, praticado com violência contra pessoa, devendo prevalecer,
neste momento, a regra processual penal invocada pela autoridade apontada
como coatora para a prisão preventiva do paciente.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2162041-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6